Tribunal: STF
Processo: HC 82686
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-05
Data de publicação: 2003-02-05

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência originária: habeas corpus preventivo
contra alegada ameaça de prisão para extradição, imputada a
autoridade policial brasileira: precedente (HC 80923).
II. Habeas corpus preventivo: ameaça desmentida pelas informações, nas
 quais a
autoridade policial impetrada dá conta de que, ciente de depender a
prisão preventiva para extradição de decisão do STF, não atenderá
ao pedido de detenção oriundo de órgão judiciário estrangeiro.